Tribunal: TJPA
Processo: 0809692-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809692-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR VIEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809692-86.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDERSON PINHEIRO VAZ.

PACIENTE: JOÃO VITOR VIEIRA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2
º
, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA CONSISTENTE
,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

PAI DE 01 (UMA) MENOR DE IDADE, QUE DEPENDE DOS SEUS CUIDADOS. INCONVENIÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de justa causa para a manutenção da prisão e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, posto que o cárcere do coacto ficou demonstrado pelo
modus operandi
perpetrado, justificando a necessidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade acentuada, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é o único responsável pelo sustento, tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados de sua filha menor de idade;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 19 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Anderson Pinheiro Vaz, em favor do paciente JOÃO VITOR VIEIRA SILVA, com prisão preventiva decretada em 17/07/2023, e cumprimento do mandado de prisão no dia 04/04/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Ação Penal nº 0800751-92.2023.8.14.0062.

O paciente teve sua prisão temporária decretada em 05/04/2023, pelo prazo de 30 (trinta) dias. No dia 17/07/2023, a prisão temporária foi convertida em preventiva, ocorre que o paciente foi colocado em liberdade, ao expirar o prazo da prisão temporária e antes do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

A defesa aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ausência de justa causa para a manutenção da prisão e dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) pai de menor de 12 (doze) anos de idade, sendo dependente de seu sustento; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar a revogação da prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 20105414 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 20223709 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 20369863 - páginas 1 a 7). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 01/03/2023, por volta das 15H00, em frente a um hotel situado na Avenida Bragança, próximo ao Terminal Rodoviário, no município de Tucumã, Estado do Pará, o paciente na companhia do corréu LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA, mediante emboscada, dificultando a defesa da vítima, deram início à execução do assassinato da vítima CARLOS JÚNIOR DAS NEVES, conhecido como “JÚNIOR PARAGADOS”, efetuando vários disparos de arma de fogo na direção da vítima, dos quais 04 (quatro) atingiram o veículo em que estava o ofendido (caminhonete de marca Toyota, modelo Hilux, placa RCJ2F47), somente não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que os disparos não atingiram a vítima, bem como um segurança particular que estava com o ofendido conseguiu intervir e revidar o ataque.

Após os disparos, paciente e corréu empreenderam fuga, conforme consta das peças do inquérito policial, bem como dos depoimentos das testemunhas e relatórios de investigação. Apurou-se nas investigações que por ocasião dos fatos os acima o paciente e corréu atuaram individualmente da seguinte forma: JOÃO VITOR (coacto) era o garupa da motocicleta utilizada no atentado à vítima e foi quem efetuou os disparos de arma de fogo na direção da vítima, já o corréu LEANDRO OLIVEIRA era o piloto da motocicleta; e o também corréu FAUSTO SOUZA atuou como olheiro no dia do crime, seguindo os passos da vítima e fazendo seu monitoramento, para avisar aos executores (JOÃO VITOR e LEANDRO FERNANDES) o momento certo para o atentado, bem como deu todo o apoio logístico aos executores.

Eis os fatos.

QUANTO À FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

O impetrante aduz que a segregação cautelar do paciente é desnecessária, diante da ausência de riscos a quaisquer dos fundamentos a preventiva a serem acautelados.

No caso dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio na modalidade tentada, mediante a violência e grave ameaça, mediante emboscada, dificultando a defesa da vítima.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar se encontra justificada, sendo compreendido que os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fummus commis delic
e
periculum libertatis
) estão presentes no caso concreto, pois o paciente em liberdade oferece risco para a ordem pública.

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão temporária, assim como a que converteu a prisão em preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão que decretou a prisão temporária
in verbis
:

[...]Em análise a presente situação, entendo que os requisitos se encontram amplamente demonstrados, pelos motivos que passo a expor.

De início, a medida é imprescindível para as investigações do inquérito policial, vez que os contornos do crime perpetrado em face de CARLOS JUNIOR DAS NEVES, vulgo “JUNIOR PARAGADOS” não foram desvendados em sua integralidade, em especial a possível participação de um quarto elemento e ainda a identificação do suposto contratante do intento criminoso, posto que os investigados atuaram, aparentemente, na qualidade de executores mediante promessa de recompensa, situação corriqueira nesta região.

No mesmo sentido, é inegável a existência de relevantes indícios de autoria dos investigados no crime de tentativa de homicídio qualificado, estando em acordo, pois, com a necessidade de tratar-se de um dos crimes do rol taxativo previsto na Lei nº 7.960/89.

Os referidos indícios encontram fundamento nos relatórios de investigação anexados aos autos, por meio do qual foi possível reconstruir o trajeto utilizado pelos criminosos, juntamente com a identificação dos veículos utilizados.

Nesse cenário, chegou-se ao local em que se encontravam residindo ao menos um dos criminosos e, posteriormente, foi possível a identificação dos envolvidos.

Como toda cautelar, faz-se necessário que estejam presentes os requisitos necessários para o decreto da prisão temporária, a saber o fumus boni juris e o periculum in mora. Aquele a certeza da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, este, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade ou quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação nos crimes relacionados no inciso III do artigo 1º da Lei 7.960/89, não se olvidando das hipóteses relacionadas da prisão preventiva, artigo 312 do CPP, garantia da ordem pública ou econômica, assegurar o cumprimento da lei penal em caso de futura condenação e, por último, por conveniência da instrução criminal.

Por outro turno, é válido ressaltar a gravidade concreta dos fatos, visto que se trata da segunda tentativa de homicídio do nacional CARLOS JUNIOR DAS NEVES, vulgo “JUNIOR PARAGADOS” somente neste ano. Logo, é notória a necessidade de adoção de medidas incisivas, capazes de fazer com que sejam cessadas as agressões injustas e, consequentemente, garantir a ordem pública.

A prática de “pistolagem” infelizmente ainda é comum nesta região, não se olvidando a necessidade de adoção de esforços veementes como forma de coibi-las e garantir a pacificação social.

No caso em tela, o delito alvo das investigações está materialmente comprovado, conforme relatórios policiais, termos de depoimentos, estando presente o fumus comissi delicti, requisito necessário a permitir a concessão da cautelar pretendida.

De outro lado, não é cabível a decretação de medidas cautelares diversas, uma vez que essas não alcançam o binômio necessidade-adequação, visto que não serão suficientes para resguardar os interesses da investigação policial e posterior instrução processual.

ISTO POSTO, com fulcro nos fundamentos acima delineados, defiro o pedido requerido pela Autoridade Policial, de PRISÃO TEMPORÁRIA do representado JOÃO VITOR VIEIRA SILVA, FAUSTO RODRIGUES DE SOUZA e LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei 7.960/89 e art. 2º, § 4º, Lei 8.072/90.[...]

Assim o juízo
a quo
converteu a prisão temporária em prisão preventiva:

[...]Na presente situação, conforme exaustivamente analisado na decisão que decretou a prisão temporária anteriormente, o fumus comissi delicti encontra-se amplamente demonstrado, em especial pelos dados extraídos da quebra de sigilo de dados telefônicos (ID. 96631484 – Pág. 1/16), a qual demonstra as comunicações realizadas pelos investigados, possivelmente preparatórias para execução dos atos criminosos. Além disso, conforme pontuado anteriormente, o Relatório de missão 0006/2023 DEPOL-TUCUMÃ, indicou de forma elucidativa como teria se dado a preparação para a tentativa de homicídio, inclusive fornecendo imagens dos investigados (ID. 89840897 – Pág. 1/31).

Pelos elementos expostos, é incontroverso que há indícios concretos da autoria delitiva, apontando para a efetiva participação dos investigados JOÃO VITOR VIEIRA SILVA, FAUSTO RODRIGUES DE SOUZA e LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA na tentativa de homicídio do nacional CARLOS JUNIOR DAS NECES, vulgo “Junior Paragados”.

Em relação ao periculum libertatis, tenho que se encontra fundamentado pela própria essência das condutas investigadas, em que pelo comprovado no bojo das investigações, se trata de tentativa de homicídio pela promessa de recompensa, modalidade de crime amplamente verificada nesta região, que denota uma maior reprovabilidade e desvalor para com a vida humana.

De fato, tenho que condutas neste sentido são dotadas de relevante periculosidade social, evidenciado a necessidade de adoção de medidas concretas aptas a coibi-las.

A maneira como se deu o crime demonstrou a existência de relevante perigo concreto ao meio social, ficando evidenciada a existência de “pistoleiros” na região que agem subcontratando diversos outros criminosos e auferem renda de tais crimes, levando isto como modo de vida.

Notadamente, é necessário que se tenha uma resposta efetiva para combater tais práticas na região, que infelizmente ainda demonstram comuns. Ainda assim, medidas cautelares diversas neste momento não se mostram suficientes para tanto, exigindo incisiva repressão como forma de garantir a ordem pública.[...]

Ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

COACTO É PAI DE MENOR DE IDADE SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA FILHA

Apesar de ter sido anexado ao feito 01 (uma) certidão de nascimento, sendo o paciente pai de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 20093182 - página 1), não ficou comprovado que o coacto é o único responsável pelos cuidados da filha.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, em conformidade ao parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 19 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/08/2024